Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705139-30.2022.8.07.0007 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, REISANE DE SOUZA SANTOS APELADOS: REISANE DE SOUZA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FIRMINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: FIRMINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na sentença de ID 68657383, a autoridade judiciária condenou REISANE DE SOUZA SANTOS pelos crimes do artigo 157, "caput" (parte final) (roubo), e do artigo 121, § 3o e 4o, ambos do Código Penal (homicídio culposo), à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa apresentou recurso de apelação e requereu: a) a absolvição quanto ao crime de homicídio culposo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e b) quanto ao crime de roubo, o afastamento da análise negativa das circunstâncias do crime, com a fixação da pena no mínimo legal (ID 68657398). O Ministério Público também recorreu e, nas razões ao recurso, pleiteou a condenação da ré como incursa no artigo 157, "caput", parte final, c/c § 3o, inciso II, do Código Penal (ID 68657386). No acórdão de ID 70538223, deu-se provimento ao recurso do Ministério Público para condenar a ré como incursa no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio consumado), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, padrão unitário mínimo legal. Diante do provimento do recurso do Ministério Público, o recurso apresentado pela Defesa restou prejudicado. Em face do agravamento da pena da ré, esta foi intimada pessoalmente do acórdão (ID 70872379) e manifestou o interesse em recorrer do decisum (ID 70872380). 2. Feitos os esclarecimentos requeridos, dê-se nova vista à Defesa de Reisane de Souza Santos. Brasília, 5 junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.